Tribunal: TJDFT
Processo: 0750781-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas, excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Embora constatada omissão do Julgado quanto a questão ventilada pela Embargante em sede de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, é certo que a discussão da matéria em nada compromete a prestação da tutela jurisdicional vindicada, uma vez que o feito tramitou com regularidade e em conformidade com as normas processuais vigentes, não havendo que se falar em preclusão nos termos defendidos pela parte.
3. No que tange à pretensão de prequestionamento da matéria suscitada, como já decidiu esta e. Corte, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso”
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.